Tribunal: TJES
Processo: 5005102-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005102-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE SILVA ALLEMAND
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005102-08.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDO: HENRIQUE SILVA ALLEMAND

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por HENRIQUE SILVA ALLEMAND em face de HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando o recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 303,50 (Trezentos e três reais e cinquenta centavos) a título de dano material, bem como o condenando a pagar ao autor do valor de R$3.000,00 (Três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. pretende a reforma do entendimento lançado na sentença de piso, ao argumento de que não teria havido falha na prestação de serviços de sua parte, bem como que as compras feitas no cartão de crédito do recorrido seriam legitimas.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização mesmo após ter efetuado a devida comunicação ao recorrente pelos protocolos nº 20221081624080000; 2022.1081.6240.8000, 2022.1303.1176.3000 e 2022.1081.6240.8000.

Além disso, vejo que o recorrente atuou diligentemente registrando, inclusive, o BU nº 47559416.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro do recorrido ocorreu por falha de prestação de serviços das recorrentes, torna-se imperativo a sua devolução.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de compras não reconhecidas que poderiam ter sido evitadas caso o recorrente tivesse adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)